Tribunal: TJMT
Processo: 0012341-95.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012341-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON BISPO NUNES - CPF: 885.422.031-00 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), BRUNA TEREZA MATOS - CPF: 228.809.448-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON BISPO NUNES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA MILITAR – LESÃO CORPORAL (ART. 209, § 1o C/C ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – POLICIAL MILITAR ABSOLVIDO SUMARIAMENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –INAPLICABILIDADE DO ART. 397 DO CPP AOS FEITOS DA JUSTIÇA MILITAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – APELO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.

Não merece prosperar a Decisão do magistrado a quo que, monocraticamente, aplica a regra da Absolvição Sumária prevista no direito processual comum, pois não há lacuna ou omissão no CPPM que autorize a aplicação analógica dos dispositivos legais do CPP introduzidos pela Lei no 11.719/2008. (STM - AP: 00001509520137010101 RJ, Relator: Marcos Martins Torres, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 09/05/2014 Vol: Veículo: DJE)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012341-95.2013.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON BISPO NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0012341-95.2013.8.11.0042, Código: 351138, que, durante a audiência de instrução e julgamento, reconheceu a excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal), bem assim rejeitou a denúncia e julgou extinta a punibilidade do
SD PM WELLINGTON BISPO NUNES
, com fundamento no art. 42, inciso III, do Código Penal Militar.

Narra a inicial acusatória (id. 29492969):

“Consta do Inquérito Policial Militar, que no período vespertino do dia 06 de marco de 2013, na Avenida Fernando Correa da Costa, nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso, nesta Capital, o denunciado SD PM WELLINGTON BISPO NUNES ofendeu a integridade corporal da vítima Bruna Tereza Matos, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias

Extrai-se dos autos, que na data mencionada, em Virtude da existência de uma manifestação de estudantes da UFMT, cujos quais obstruíam

o transito da Avenida Fernando Correa da Costa, os policiais militares das Unidades do CR-I, quais sejam, 1° BPM e ROTAM, foram acionados para se deslocarem ao local.

Exsurge, ainda, que ao chegarem ao local dos fatos, os policiais militares que compunham as guarnições iniciaram uma conversa preliminar com os manifestantes, os quais concordaram em desobstruir a via pública, oportunidade em que se iniciou pacificamente a adoção das medidas necessárias para tal deslinde.

Todavia, no instante em que a situação se encaminhava para um desfecho ordeiro, chegou ao local outro grupo de manifestantes, os quais se contrapuseram à ação policial, ocasião em que houve um confronto em manifestantes e policiais militares, inclusive, com a utilização de munição não letal (espingarda Galge cal. 12).

Assim, procedeu-se o interrogatório dos policiais militares envolvidos, tendo o acusado SD PM BISPO confessado que efetuou ao menos 06 (seis) disparos com munição anti-motim (fls. 301/304). Ocorre que, um dos disparos efetuados pelo denunciado veio a atingir a mão esquerda da vitima Bruna Tereza Matos, causando-lhe lesões corporais no 3° metacarpo, inclusive, com necessidade de procedimentos cirúrgicos, consoante descrito nos Laudos de Exames de Corpo de Delito de fls. 494/500e fls. 728/735-verso, tendo as respectivas lesões ocasionado na incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, caracterizando lesão corporal de natureza grave.”

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2018 (id. 29570998).

Realizada a instrução processual, o juízo singular, diante do conjunto probatório dos autos, revogou a decisão de recebimento da denúncia, reconheceu a causa de excludente de ilicitude e julgou extinta a punibilidade do apelado (id. 29576973).

Irresignado, o órgão ministerial postula nulidade da decisão e, por consequência, o prosseguimento da persecução penal, por entender que o reconhecimento da excludente de ilicitude incorre na absolvição sumária do apelado (art. 397 do CPP), o que não se pode aplicar nos procedimentos penais militares (id. 29576984).

Nas contrarrazões, a defesa técnica do apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 29579958).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo. (id. 32533995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON BISPO NUNES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público

contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0012341-95.2013.8.11.0042, Código: 351138, que, rejeitou a denúncia e julgou extinta a punibilidade do
SD PM WELLINGTON BISPO NUNES
, pelo cumprimento do dever legal, nos termos do art. 40, inciso III, do Código Penal Militar.

Com efeito, o Ministério Público postula a nulidade da decisão retro e, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da persecução penal.

Argumenta o apelante que a decisão prolatada pelo magistrado, ainda que não expressamente, constituiu a absolvição sumária do apelado, fato que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal Militar, não pode subsistir nos feitos da Justiça Militar.

Com efeito, A Lei no. 11.719/08 promoveu diversas alterações no Código de Processo Penal, valendo destacar a que introduziu, no âmbito do processo penal comum, o instituto da absolvição sumária, espécie de julgamento antecipado do processo (art. 397 do CPP).

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a mencionada reforma não alcançou o procedimento específico da Justiça Militar, porquanto a Corte Militar entendeu que não há omissão no Código de Processo Penal Militar que requisite a aplicação, por analogia, do Código de Processo Penal Comum, de modo que a aplicação do instituo da absolvição sumária não se mostra plausível, cabendo ao Juiz-auditor apenas receber ou rejeitar a denúncia ofertada (STM - AP: 00001509520137010101).

Decerto, se o legislador não fez menção expressa acerca da aplicação das regras procedimentais do CPP comum - introduzidas pela Lei no. 11.719/08 - no direito processual penal militar, é porque atentou para as peculiaridades da justiça castrense, especialmente pelos agentes envolvidos e pela natureza dos bens jurídicos tutelados.

Nesse diapasão, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci
[1]
, ao discorrer sobre a novidade legislativa, especificamente os artigos 396 a 397, leciona que “
somente cabe a sua aplicação se a lei especial não contiver procedimento diverso e incompatível com o preceituado nesses três artigos
”, o que não é o caso dos autos.

Assim, muito embora tenha o Supremo Tribunal Federal decidido que a transição do interrogatório do acusado para o final da fase instrutória também se aplica ao processo penal militar, no que diz respeito às demais modificações processuais promovidas pela Lei no. 11.719/08, persiste-se o entendimento de que não se aplicam à Justiça Militar, eis que os atos realizados perante aquele tribunal são orientados por diploma legal próprio.

De outro tanto, cumpre destacar que ao Juiz de Direito Militar cabe apenas receber a exordial acusatória, ou rejeitá-la, cumprindo o devido processo legal estabelecido na legislação processual militar, em especial o art. 399 do CPPM, não podendo invadir a competência do Conselho de Justiça, para, monocraticamente, absolver o acusado.

Corroborando com o exposto, o entendimento do Superior Tribunal Militar:

APELAÇÃO MPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROLATADA MONOCRATICAMENTE PELO JUIZ-AUDITOR. ACOLHIMENTO.
1. Não merece prosperar a Decisão do magistrado a quo que, monocraticamente, aplica a regra da Absolvição Sumária prevista no direito processual comum, pois não há lacuna ou omissão no CPPM que autorize a aplicação analógica dos dispositivos legais do CPP introduzidos pela Lei no 11.719/2008.
2. A Decisão proferida não só aplicou procedimento não previsto no Código Processual Penal Militar, invocando a analogia quando não havia lacuna legal, como usurpou a competência do Conselho de Justiça. 3.
Na hipótese dos autos, ao Juiz-Auditor caberia tão somente rejeitar a Denúncia ou recebê-la, cumprindo o devido processo legal estabelecido na legislação processual castrense
. 4. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da Decisão monocrática. Unânime. (STM - AP: 00001509520137010101 RJ, Relator: Marcos Martins Torres, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 09/05/2014 Vol: Veículo: DJE) –
destaquei.

In casu
, observa-se que malgrado o magistrado não tenha utilizado a expressão
“absolvição sumária”
, esse reconheceu a excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal), o que, nos termos do art. 397, inciso I, do CPP, somente se mostra possível no momento do juízo de absolvição sumária.

Assim, ainda que implicitamente, conclui-se que a solução adotada pelo magistrado de primeiro grau tinha como objetivo absolver sumariamente o apelado, sem, contudo, observar o rito procedimental elencado no Código de Processo Penal Militar.

Desse modo, ante a ausência de previsão legal da absolvição sumária no rito dos procedimentos penais militares, impõe-se o acolhimento da nulidade ventilada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade e, por conseguinte,
dou provimento
ao apelo ministerial para determinar o prosseguimento da ação penal em desfavor do
SD PM WELLINGTON BISPO NUNES.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a. ed. rev., atual. e ampl. 3a tir. São Paulo: RT, 2008, p. 702.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020